Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do motoboy” que causou desfalque na conta corrente do consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Preliminar de falta de interesse de agir.
2.1 Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, a autora alega que houve fraude perpetrada por terceiro, no qual sua conta corrente foi desfalcada. A alegação de que não houve falha no sistema e que não é responsável pelos débitos na conta da autora não afasta a discussão sobre a responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Presente está, portanto, o interesse de agir da autora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. Narra a autora que, em 17/03/2022, recebeu telefonemas de pessoa que se identificou como funcionária do setor de segurança do Banco do Brasil com o objetivo de questionar a legitimidade de operações financeiras e informar sobre possível fraude bancária. Segundo diz, foi orientada a entrar em contato com o banco pelo número 4004-0104 para informar o ocorrido, o que acatou. Seguindo as orientações da atendente, colocou os cartões em um envelope, que foi recolhido por suposto funcionário do banco para realização de perícia. Relata que, após o encerramento do contato telefônico, recebeu telefonema de seu gerente de relacionamento, o qual afirmou que os cartões seriam bloqueados. Ao perceber tratar-se de fraude, entrou em contato com o banco, quando foi informada que R$ 9.999,99 haviam sido retirados de sua conta corrente. Requer a condenação do réu na obrigação de devolver a quantia debitada de sua conta corrente e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu no pagamento de R$ 9.949,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
6. O assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
7. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
8. Nesse cenário, não restou violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
9. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
10. O tema foi objeto de análise no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no0701855-69.2020.8.07.9000, no qual ficou assentado que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras” (Súmula 28).
11. Dessa forma, comprovado o prejuízo de R$ 9.999,99, a referida quantia deve ser ressarcida à autora. Irretocável, assim, a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.